Tribunal: CARF
Processo: 10735.722437/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10735.722437/2011-28 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2402-000.995 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
10 de março de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR Recorrente
Recorrente
SILVANA WIDMAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados, nos
termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 04-33.593, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo Grande/MS, fls. 84 a 92:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 6-9, através do qual se exige o crédito tributário R$ 62.258,96, assim
discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2006, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda da Figueira, com
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722437/2011-28
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722437/2011-28

área total de 526,8 ha, Número de Inscrição – NIRF 5.605.055-0, localizado no
município de Mangaratiba-RJ.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Preservação Permanente – APP: foi glosada a isenção sobre a área de 67,9
hectares, declarada como Área de Preservação Permanente, por falta de comprovação
dos requisitos de isenção.
Área de Reserva Legal - ARL: foi glosada a isenção sobre a área de 305,0 hectares,
declarada como área de reserva legal, por falta de comprovação dos requisitos de
isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte não apresentou os documentos solicitados
para comprovação do VTN do imóvel, motivo pelo qual o valor declarado pelo sujeito
passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras da
Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
Impugnação
[Cientificada do lançamento em 27/10/11, fl. 59, a] interessada apresentou impugnação,
f. 10-12, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que o imóvel está inserido na Área de Proteção Ambiental - APA de Mangaratiba
e no Parque Estadual de Cunhambebe.
Sustenta que o acesso ao imóvel é difícil porque não tem estrada, que o acesso ocorre
por um caminho precário aberto pela FURNAS, que no imóvel existe áreas de pasto
(seguindo as linhas de eletricidade e local das torres) e um imenso bananal e que o
restante do imóvel é coberto por floresta do bioma Mata Atlântica em cima de morros.
Alega que foi orientada pelo IBAMA a averbar a área de reserva legal e a fazer plano de
manejo sustentado de palmito juçara, mas teve dificuldade para obter informações sobre
procedimento de averbação, motivo pelo qual a averbação da área de reserva legal não
foi feita.
Alega que não tem empregado rural, o que existe é um contrato verbal com assentados
autorizando-os a utilizar as áreas de pasto e a fazer o corte de bananas em troca de eles
tomarem conta da área e inibirem caçadores e palmiteiros.
Argumenta que não tem condições financeiras para contratar profissional para elaborar
laudo técnico devido ao custo elevado do serviço.
Entende que as imagens de satélite do google earth são suficientes para comprovar a
existência das áreas de interesse ambiental.
Informa que declarou o valor total do imóvel de R$ 298.400,00 com base nos gastos que
teve com o imóvel e acredita que não consegue vendê-lo por este valor.
Informa que anexa os seguintes documentos e informações: informações sobre o Parque
de Cunhambebe; Plano de Manejo Sustentado de Palmito Juçara; imagens da fazenda.
Pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
Às f. 64 consta petição da interessada, protocolada em 05/04/2012, solicitando a juntada
de Laudo Técnico emitido por engenheiro florestal e e-mail do engenheiro florestal.
Informa que por questões burocráticas alheias a sua vontade ainda não havia feito a
averbação da área de Reserva Legal. Acrescenta que somente agora possui a dimensão
correta das áreas de sua propriedade, que deveria refazer as DITR dos Exercícios 2006
em diante e os ADAs, mas entende que o erro cometido incorreu em ITR superior ao
devido.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722437/2011-28

Às f. 76-77 consta petição da interessada, protocolada em 24/05/2012, solicitando a
juntada de pedido da interessada dirigido ao INEA – Instituto Estadual do Ambiente
para emissão de certidão ambiental de aprovação de reserva legal, para fins de
averbação da ARL à margem da matrícula do imóvel.
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 23/9/13, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, restabelecendo parte da Área
de Preservação Permanente (APP) declarada e consignando a seguinte ementa no decisum:
IMÓVEL LOCALIZADO EM PARQUE ESTADUAL. TRIBUTAÇÃO.
O Parque Estadual integra o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza
- SNUC e é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.
O proprietário de área particular localizada em Parque Estadual é contribuinte do ITR
até a data da perda da posse pela imissão prévia ou provisória do Poder Público na posse
ou até a data da perda do direito de propriedade pela transferência ou pela incorporação
do imóvel ao patrimônio do Poder Público.
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA.
O fato, por si só, de o imóvel estar localizado em Área de Proteção Ambiental - APA,
não o exclui da incidência do ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL TEMPESTIVO. EXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de preservação permanente depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre as áreas de reserva legal depende de averbação à
margem da matrícula do imóvel na data do fato gerador do ITR e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA perante o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA DE FLORESTA NATIVA. PERÍODO DE ISENÇÃO.
A isenção do ITR sobre as áreas de florestas nativas, primárias ou secundárias em
estágio médio ou avançado de regeneração passou a vigorar somente a partir do
exercício 2007, com o advento da Lei 11.428 de 22/12/2006.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua apurado pela fiscalização em procedimento de ofício, nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 14/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 95, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 96 a 102, em
13/8/14, alegando, em síntese, que:
- Em que pese a criação da APA não impedir o exercício de atividades
econômicas nas propriedades rurais, segundo apontado pela decisão recorrida, a legislação que
trata de crimes ambientais tem rigor maior e nos leva a ter muito cuidado com a área em questão;
- Segundo o laudo de avaliação apresentado, 96% da área é coberta por vegetação
nativa e densa, remanescendo somente 20,76 há de área útil e passível de aproveitamento;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722437/2011-28

- “Considerando a definição correta de reserva legal ‘reserva legal é a área coberta
de vegetação nativa’ e na DITR/2006 não havia campo para informação da mata existente, ainda
que houvesse a questão da averbação a margem da matrícula, o próprio programa a induziu ao
erro em informar no item 03 a quantidade de hectares de mata”;
- Não houve tentativa de burlar o fisco, mas apenas a tentativa de fazer as
informações de acordo com a realidade da propriedade;
- Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), “não houve tempo suficiente, naquela
época, para elaboração de laudo com as características e requisitos mínimos exigidos pela norma
NBR 14653-3 da ABNT que a citada norma exige. No entanto, acompanha este recurso o Laudo
Técnico de Avaliação, devidamente fundamentado com os critérios e métodos de acordo com a
referida norma”;
- Chegou-se “ao VTN de R$ 381,52 por hectare, totalizando o valor de R$
200.992,37 [...] o valor da propriedade a preços de janeiro de 2006.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Inicialmente, vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional (CTN), Lei
5.172, de 25/10/66, quanto ao lançamento por homologação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por sua vez, a Lei no 9.393, de 19/12/96, traz a seguinte regra quanto à ocorrência
do fato gerador do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR):
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Logo, tendo em vista que o ITR se constitui em tributo cujo lançamento se dá por
homologação, havendo pagamento antecipado do imposto, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos
para a Fazenda Pública apurar e lançar eventuais diferenças de imposto tem seu dies a quo no
primeiro dia do respectivo exercício, que corresponde a data do seu fato gerador.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.995 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722437/2011-28

No caso em tela, segundo a Notificação de Lançamento de fl. 6, o imposto
lançado diz respeito ao exercício de 2006. Logo, uma vez que o prazo decadencial para esse
exercício, nos termos art. 150, § 4o, do CTN, teve seu início em 1o/1/06, e a ciência do
lançamento ocorreu somente em 27/10/2011 (fl. 59), se a Recorrente efetuou recolhimento do
imposto, mesmo que parcial, antes do início do procedimento fiscal, o direito de a fiscalização
efetuar o lançamento terá sido atingido pela decadência.
Pois bem, segundo o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido de fl. 8, a
Recorrente teria apurado R$ 99,19 de imposto devido em relação a 2006, todavia, não consta nos
autos o comprovante de recolhimento.
Desse modo, como o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é
matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos,
e considerando que há nos autos indício de que houve recolhimento (antecipação) do imposto
devido, impõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) informe se houve recolhimento de ITR para exercício em
questão, instruindo o processo com o respectivo comprovante (tela do sistema), no qual conste a
data do recolhimento.
Caso a RFB não localize recolhimento de ITR para o exercício 2006, em sua base
de dados, deverá ser intimada a Contribuinte para que informe se efetuou o recolhimento e,
sendo positiva a resposta, para que apresente um comprovante.
Após a diligência, os autos deverão retornar a este Conselheiro.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital